Tribunal: TJDFT
Processo: 0710599-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710599-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIS DIEGO INFORMATICA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DIS DIEGO INFORMATICA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA – ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF nos autos da execução fiscal no 0718101-58.2022.8.07.0016 proposta por DISTRITO FEDERAL, pela qual rejeitada a exceção de pré-executividade. Esta a decisão agravada: “Trata-se de execução fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL em face de DIS DIEGO INFORMATICA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME (matriz e filial), partes já qualificadas nos autos. O Executado opôs exceção de pré-executividade no ID 157169519, alegando, em síntese, não reconhecer todas as dívidas que lhe estão sendo cobradas, uma vez que débitos encontram-se obscuros e sem maiores esclarecimentos, o que torna a execução onerosa ao Excipiente. Pontuou que a cobrança não discrimina os valores exatos, seus lançamentos ou sua origem, razão pela qual a execução deve ser extinta. Apresentou, ainda, impugnação à penhora efetivada nos autos, informando que o valor bloqueado se destina ao pagamento de mercadorias, empregados e demais despesas necessárias ao andamento e manutenção da empresa. Informou que pretende negociar o parcelamento administrativo dos débitos e requereu a suspensão da execução fiscal. Instado a se manifestar, o Exequente apresentou impugnação no ID 165201840. É o relatório. DECIDO. Tratando-se de questão de ordem pública, admissível a exceção de pré-executividade, desde que não demande dilação probatória, a teor Súmula 393/STJ, in verbis: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". Inicialmente, em relação à alegada nulidade da certidão de dívida ativa (CDA’s) e, consequentemente, da ação de execução, por ausência de clareza em relação aos débitos cobrados, é importante destacar que a CDA é dotada de presunção de legitimidade, cabendo ao executado provar a suas alegações. As Certidões de Dívida Ativa que embasaram a presente execução fiscal, acostadas nos IDs 120729905 a 120729907, foram elaboradas de forma eletrônica, conforme autoriza a lei, e contém em seus quadros os requisitos descritos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/80. Cumpre salientar que os códigos apresentados podem ser entendidos pelo devedor ao examinar o seu teor, além disso, observa-se que foi informada a regra aplicável para juros e correção monetária, o que possibilita ao devedor ter exata ciência do que está sendo cobrado e por qual fundamento legal. Assim, não tendo a Excipiente apresentado qualquer prova material ou elementos hábeis a infirmar a presunção de certeza e liquidez que milita em favor do título executivo, tem-se por insubsistente, nesse ponto, a argumentação de nulidade. Em consulta ao sistema SITAF, observa-se que o ajuizamento dos créditos permanece ativo, não havendo informação acerca de qualquer pedido de parcelamento administrativo dos créditos por parte do devedor. A mera pretensão de formular o acordo não se mostra apta a suspender a execução fiscal. Por fim, quanto ao pedido de liberação dos valores penhorados nos autos, constata-se que, apesar de informar que os valores bloqueados se destinam à manutenção da empresa e pagamento de funcionários e mercadorias, tais informações vieram desprovidas de suporte probatório, não tendo a executada anexado qualquer documento apto à corroborar o alegado. Desse modo, ante a ausência de suporte probatório das alegações suscitadas pelo excipiente, não há como ser reconhecida a nulidade da CDA ou da execução, nem tampouco suspender a execução fiscal ou liberar os valores bloqueados, razão pela qual, REJEITO a exceção de pré-executividade e determino o prosseguimento do feito. Preclusa esta decisão, prossiga-se no cumprimento das determinações contidas no item 4, da decisão de ID 141829745. Intimem-se as partes.” – ID 187350398 dos autos n. 0718101-58.2022.8.07.0016; grifei. Nas razões recursais, o agravante narra (ID 57003220, p.3): “O processo originário trata de execução fiscal, na qual consta a cobrança de Imposto s/Circulação de Mercadorias e S/Prestação de Serviços, Multas Originais (CTDF - 0), ICMS Operação originária DF e destino não contribuinte Outra UF os quais deram valor a causa de R$ 93.880,68 (noventa e oito mil oitocentos e oitenta reais e sessenta e oito centavos), conforme id 120729905, id 120729906 e id 120729907. No curso do processo, o agravante apresentou Exceção De Pré-executividade. Sobretudo, mesmo contendo nos autos provas e motivos suficientes à total procedência da Exceção De Pré-executividade, o r. Juízo a quo, por sua vez, achou por bem rejeitar a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento do feito.” Alega que “não reconhece a totalidade das dívidas objeto de cobrança na presente execução, inclusive aquelas formalizadas por meio das certidões positivas de débitos, as quais foram juntadas aos autos posteriormente ao despacho de citação ( ) As Certidões de Dívida Ativa que serviram de embasamento para a presente execução fiscal, revelam-se carentes de clareza e transparência, impondo, assim, um ônus injustificado ao Agravante” (ID 57003220, p.5). Sustenta que “não há a devida discriminação dos valores exatos, lançamentos pertinentes ou a origem dos débitos em questão. Diante desse cenário, é imperativo reconhecer a insuficiência de informações fornecidas para embasar a referida cobrança. A falta de clareza e especificidade dos valores e lançamentos impede que o Excipiente exerça plenamente seu direito de defesa e contestação” (ID 57003220, p.6). Argumenta que "as quantias bloqueadas foram depositadas por mera liberalidade de terceiro, com o intuito específico de assegurar a manutenção e o pagamento de mercadorias e outras despesas da executada. Nesse contexto, de acordo com o disposto no mencionado artigo 833, inciso IV do CPC, tais bens são inequivocamente considerados impenhoráveis. Desta feita, a penhora que recaiu sobre os valores em questão revela-se injusta e desproporcional, pois esses bens são essenciais para a manutenção das atividades da agravante e para o cumprimento de seus compromissos empresariais” (ID 57003220, p.7). Assevera que “a penhora deixou de observar o princípio da execução menos gravosa, resultando na inviabilização das operações da empresa executada e acarretando prejuízos que possuem potencial irreversível tanto para a própria empresa quanto para seus colaboradores e clientes, caso a penhora não seja desconstituída. Portanto, torna-se evidente que a decisão agravada não pode ser mantida” (ID 57003220, p.9). Afirma que “Como efetivamente demonstrado na Exceção de Pré-executividade, o agravante comparecerá ao órgão competente, onde procederá com o Parcelamento Administrativo das dívidas que reconhecer como devidas” e ressalta que “o parcelamento do débito tem o efeito legal de suspender a exigibilidade do crédito tributário, conforme previsto no Código Tributário Nacional, em seu Artigo 151, VI. Tal medida acarreta, por consequência, a suspensão do processo executivo fiscal” (ID 57003220, p.10). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz que “é imperioso que seja emprestado o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento determinando que a decisão agravada venha ser cumprida somente após o trânsito em julgado da decisão agravada, evitando, assim, quais atos de constrição em relação ao patrimônio das agravantes, bem como que os valore bloqueados somente seja liberados após o transito em julgadao da decisão agravada (sic)” (ID 57003220, p.p.11/12). Por fim, requer: “1. Requer que os Nobres Desembargadores recebam o presente Agravo de Instrumento e que seja recebido, conhecido e provido, para que seja reformada a decisão do Juízo a quo, bem com requer que seja acolhida a impugnação, desconstituindo a penhora. 2. Requer seja emprestado efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. 3. Requer, a juntada dos documentos em anexo sem a devida autenticação, por estarem sendo declarados cópias fiéis dos originais, sob responsabilidade deste advogado.” (ID 57003220, p.12). Preparo regular (IDs 57003221 e 57003222). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em processo de execução). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Trata-se, na origem, de execução fiscal (processo no 0718101-58.2022.8.07.0016) com fundamento em Certidão de Dívida Ativa (CDA) promovida pelo Distrito Federal em desfavor de DIS DIEGO INFORMATICA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA – ME, em que se pretende o recebimento da quantia de R$ 93.880,68 (ID 120729902 dos autos de origem). A decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante/executado. Presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) As CDAs anexadas à inicial (IDs 120729905, 120729906 e 120729907 – origem) preenchem os requisitos previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2o, § 5o da Lei 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais): “Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.” “Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. ( ) § 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.” Nas referidas CDAs (IDs 120729905, 120729906 e 120729907 – origem), observa-se o nome e endereço do devedor (letra A), data, número de inscrição na dívida ativa, número do processo administrativo, assim como a natureza da dívida (letra B), data da constituição definitiva (letra C), valor originário com a discriminação do principal, multa, correção monetária, juros de mora, total e total atualizado com encargos (letra D), encargos da dívida e termos iniciais de incidências (letra E), utilizada a taxa prevista da Lei Complementar 453/2001 como índice de correção. Há também menção ao código (natureza da dívida) e fundamentação legal, com referência aos dispositivos de lei e decreto: “[código] 0132 Imposto s/Circulação de Mercadorias e S/Prestação de Serviços Livro I, Título I, Capítulo I, Título II, Capítulos I e III do Decreto 18.955 de 22/12/97 [código] 0145 – ICMS Operação originária DF e destino não contribuinte Outra UF – Art. 83, da Lei 1.254/96” [código] 0100 Multas Originais (CTDF – 0) – Art. 188,189, III a V e segs. do Decreto-Lei no 82/66” Os dados indicados na CDA não deixam dúvidas acerca do tributo exigido – Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Sobre Prestação de Serviços (ICMS), indicando especificamente o valor originário da dívida, seus acréscimos e respectivos fundamentos legais, tal como exige o artigo 2o, § 5o da Lei 6.830/80. Assim, sem razão o agravante de que a cobrança “não discrimina os valores exatos, seus lançamentos, ou que deram a origem” (ID 157169519 – origem). Conclui-se, diante da certeza e liquidez da Certidão de dívida ativa, e da ciência do contribuinte a respeito do imposto devido, que inexiste qualquer óbice à cobrança efetivada pela Fazenda Pública. Ademais, a dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída, podendo ser ilidida por prova inequívoca a ser produzida pelo sujeito passivo da obrigação tributário, consoante indicação precisa do art. 204 do CTN e do parágrafo único do art. 3 o da Lei 6830/80: “Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída. Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.” Art. 3o - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez. Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.” Assim, o agravante não logrou desconstituir a presunção de legitimidade que há nas CDAs que aparelham a execução. Impenhorabilidade de quantias Verifica-se que houve bloqueio via Sisbajud de R$ 22.664,41 junto ao Banco Santander em 28/03/2028 (IDs 154487267 e 154448852 – origem). O executado alegou impenhorabilidade da verba nos termos do art. 833, IV do CPC sob o fundamento de que “as quantias bloqueadas foram depositadas por mera liberalidade de terceiro para o fim de manutenção e pagamento de mercadorias e outros da executada” (ID 157169519 – origem). No entanto, não juntou qualquer documento capaz de comprovar a alegação. Como bem definido na decisão agravada, “constata-se que, apesar de informar que os valores bloqueados se destinam à manutenção da empresa e pagamento de funcionários e mercadorias, tais informações vieram desprovidas de suporte probatório, não tendo a executada anexado qualquer documento apto à corroborar o alegado" (ID 187350398 – origem). A alegação de que a verba bloqueada se trata de verba depositada por mera liberalidade de terceiro para o fim de manutenção e pagamento de mercadorias e outros nos termos do art. 833, IV do CPC não restou comprovada nos autos. Ressalte-se que é ônus da parte executada demonstrar, de forma tempestiva, que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade (art. 854, § 3o do Código de Processo Civil). Assim e como definido pela decisão agravada, se o agravante não comprovou que a quantia bloqueada judicialmente é impenhorável, deve ser mantida a penhora da quantia bloqueada na conta da pessoa jurídica. Confira-se: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. BLOQUEIO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO. CONTA BANCÁRIA. PENHORA REALIZADA VIA SISTEMA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO DE VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Cabe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis, por meio do sistema eletrônico SISBAJUD, são impenhoráveis, ônus do qual não se desincumbiu (artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil). 2. Não logrando o devedor comprovar que o saldo bloqueado resulta exclusivamente do recebimento de salário, afasta-se a incidência da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, impondo-se a confirmação da decisão que deixou de acolher a impugnação apresentada e indeferiu a desconstituição do bloqueio realizado via SISBAJUD. 3. Recurso não provido” (Acórdão 1433462, 07112687220228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2022, publicado no PJe: 6/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Parcelamento Na exceção de pré-executividade, o agravante informou que “comparecerá ao órgão competente onde fará o Parcelamento Administrativo das dívidas que reconhecer como devidas” (ID 157169519 – origem). O Distrito Federal informou que “os débitos não foram parcelados” (ID 165201840 – origem). Não havendo parcelamento do débito, tampouco formalização de acordo de parcelamento das dívidas, não há que se falar em suspensão do processo. Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 20 de março de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora